Tribunal: TJSP
Processo: 2218536-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para a substituição de imóveis dados em garantia pela agravada. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais para a concessão. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.